Tribunal: TJDFT
Processo: 0705287-59.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE PRECLUSÃO LÓGICA. INOCORRÊNCIA. RESSALVA EXPRESSA. CONTRATO DE SEGURO. INADIMPLEMENTO DA ÚLTIMA PARCELA DO PRÊMIO. SINISTRO. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA.

1. Não há que se falar em preclusão lógica quando o recorrente, a despeito de cumprir parte da sentença, expressamente se reserva no direito de interpor o recurso da apelação.

2. No contrato de seguro, por força da boa-fé e função social acentuada que o permeia, o segurador deve comunicar o consumidor do não pagamento previamente à rescisão ou suspensão.

3. Ocorrendo o sinistro antes da notificação de inadimplemento do prêmio, é devida indenização securitária, conforme dispõe o Enunciado de Súmula n. 616 do STJ.

4. Preliminar contrarrecursal rejeitada. Apelações conhecidas e não providas.